Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DECISÃO Diante da não comprovação, no prazo concedido, dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, conforme documentado na certidão de Id 47009628 e manifestação da Defensoria Pública de Id 45543623, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora para que proceda com o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR